Tribunal: TJDFT
Processo: 0733676-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. ART. 47 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941. REFORMA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal apontando como autoridade coatora a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. A impetração contesta acórdão que reformou sentença absolutória e condenou os pacientes à pena de prisão simples pela prática da contravenção penal de exercício ilegal da profissão (art. 47 do Decreto-Lei n. 3.688/1941).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a habitualidade da conduta delitiva foi comprovada de forma idônea; e, (ii) determinar se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de recurso ordinário, em especial para discutir provas que sustentaram a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não se destina a substituir os recursos ordinários, sendo admitido apenas em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia que atinjam a liberdade de locomoção.
4. A condenação dos pacientes foi fundamentada na habitualidade do exercício ilegal da profissão por elementos considerados suficientes pela 1a Turma Recursal.
5. A impetração busca reanalisar provas e elementos fáticos já avaliados em instância revisora do sistema dos Juizados, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
6. Inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia nas razões que fundamentaram a decisão condenatória, não há justificativa para a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Habeas corpus denegado.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso ordinário, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A condenação por exercício ilegal da profissão (art. 47 do DL 3.688/1941) exige a comprovação da habitualidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados: DL 3.688/1941, art. 47; CPP, art. 386, VII; RITJDFT, art. 27, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 640; STJ, AgInt no HC n. 820.013/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe 29/8/2023; TJDFT, Acórdão 1764430, 3a Turma Criminal, julgado em 28/9/2023.